Tribunal: TJDFT
Processo: 0706958-08.2018.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-17
Data de publicação: 2020-06-29

Ementa:
APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO. PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. REVERSÃO. READAPTAÇÃO. INCABÍVEIS.
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de reconhecimento da capacidade laborativa da autora, declaração de nulidade do ato administrativo de concessão de aposentadoria por invalidez com proventos proporcionais, determinação de reversão ou readaptação ao trabalho e de condenação do requerido ao pagamento das diferenças salarias referentes ao período em que recebeu o benefício.
2. O ato administrativo que determinou a aposentadoria foi precedido do devido processo administrativo, concluindo a perícia médica oficial pela incapacidade laboral total e permanente da autora, sem susceptibilidade de readaptação funcional.
3. No Laudo Médico Pericial, a perita atestou a incapacidade laboral permanente e total da autora para regência de classe, bem como a alta probabilidade de recorrência do transtorno, o que inviabilizaria o exercício de sua atividade laborativa
4. O laudo confeccionado por perito judicial é documento público, revestido de rigor técnico e de presunção de veracidade e legitimidade, porquanto elaborado por pessoa sem interesse na resolução da demanda em favor de qualquer das partes.
5. Recurso conhecido e desprovido.